Tribunal: TJMT
Processo: 1046722-60.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046722-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR CORREA DA COSTA - CPF: 292.990.121-72 (RECORRENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046722-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Osmar Correa Da Costa

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Alega o Reclamante que é consumidor do serviço de energia elétrica fornecido pela Ré, através da unidade consumidora n.º 6/1978272-1 e vinha pagando suas faturas no valor médio de R$ 160,34 (Cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos) e a média de 156 kWh, conforme histórico de consumo dos meses de Março 2021 (167 kWh) à agosto 2021 (38 kWh) descontando o parcelamento e que foi surpreendido com a cobrança da fatura do mês de setembro de 2021, no valor da conta era de R$ 547,10 (quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos) referente ao suposto consumo de 441Kwh que venceu dia 11/10/2021.

3.

Em que pese as alegações do Recorrente, sobretudo com relação a troca de medidor ocorrida em setembro/2021, conforme consta na sentença, em período próximo no ano anterior houve registro também em valor mais elevado. Cumpre lembrar que o mês de setembro é um dos meses com temperatura mais alta na cidade de Cuiabá, o que causa um aumento no consumo de energia elétrica de toda a população.

4. Consta na fundamentação da sentença:
Portanto, sem embargos da insatisfação do Autor quanto ao registro realizado pela Requerida, é certo que diante da ausência de prova em contrário, a leitura realizada pelos prepostos da concessionária requerida presume-se válida e, por conseguinte, reflete o consumo realizado na referida unidade consumidora. Cumpre registrar, por fim, que não é possível concluir que a cobrança realizada pela Concessionária de energia quanto a fatura com vencimento em 09/2021, em que foi registrado o consumo de 441 kWh, é realmente excessiva, pois há registro semelhante no histórico de consumo juntado no ID n. 78486754 – pág. 03, em que foi registrado o consumo de 434 Kwh em 11/2020. Portanto, menos de um ano. Vejamos.

Diante deste cenário, infere-se que o registro de consumo realizado pela Concessionária de energia elétrica foi regular.

5. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura ora questionada, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

6. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022